Tribunal: TJBA
Processo: 8033435-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033435-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: ENEDITE MARIA SANTOS DAS VIRGENS e outros (2)

Advogado(s)
:
MESSIAS JOSE DAS VIRGENS JUNIOR

AGRAVO INTERNO. ANÁLISE PREJUDICADA. JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL. RECURSO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.